Tribunal: CARF
Processo: 11543.004451/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO. PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 43 E 63. APLICÁVEIS.
Os proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei específica são isentos do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída após a respectiva inatividade ou a concessão da pensão. Contudo, além de cumprir o requisito atinente à natureza jurídica dos rendimentos, o contribuinte deverá comprovar o acometimento da reportada moléstia, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO. PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. DISCRIMINAÇÃO. LEI ESPECÍFICA. ROL TAXATIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RESP No 1.116.620/BA. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVOS. RICARF. VINCULAÇÃO.
A isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos pelos portadores das doenças, expressamente, discriminadas no normativo legal específico, vedadas supostas interpretações por analogia ou extensão. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida acerca de matéria versada no Tema no 250 do ementário dos recursos repetitivos.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO. PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PORTADOR. ATIVIDADE LABORAL. EM EXERCÍCIO. INAPLICÁVEL. (STJ). RESP NoS 1.814.919/DF E 1.836.091/PI. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVOS. RICARF. VINCULAÇÃO.
A isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos, cujos beneficiários não se encontrem em exercício de atividade laboral. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida acerca de matéria versada no Tema no 1.037 do ementário dos recursos repetitivos.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004451/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.683 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
ISRAEL DE OLIVEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO.
PROVENTOS.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS
43 E 63. APLICÁVEIS.
Os proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão
percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei específica
são isentos do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída após a
respectiva inatividade ou a concessão da pensão. Contudo, além de cumprir o
requisito atinente à natureza jurídica dos rendimentos, o contribuinte deverá
comprovar o acometimento da reportada moléstia, mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO.
PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. DISCRIMINAÇÃO. LEI
ESPECÍFICA. ROL TAXATIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004451/2008-61
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.004451/2008-61

(STJ).
RESP
No
1.116.620/BA.
SISTEMÁTICA.
RECURSOS
REPETITIVOS. RICARF. VINCULAÇÃO.
A isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos pelos
portadores das doenças, expressamente, discriminadas no normativo legal
específico, vedadas supostas interpretações por analogia ou extensão. Com
efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste
Conselho, eis que proferida acerca de matéria versada no Tema no 250 do
ementário dos recursos repetitivos.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO.
PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PORTADOR. ATIVIDADE
LABORAL.
EM
EXERCÍCIO.
INAPLICÁVEL.
(STJ).
RESP
NoS
1.814.919/DF E 1.836.091/PI. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVOS.
RICARF. VINCULAÇÃO.
A isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos, cujos
beneficiários não se encontrem em exercício de atividade laboral. Com efeito,
dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis
que proferida acerca de matéria versada no Tema no 1.037 do ementário dos
recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto, conhecendo da documentação acostada na
seara recursal e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
afastar glosa de compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) tida por indevida.
Autuação
O Imposto de Renda Retido na Fonte declarado pelo Recorrente em sua
Declaração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (DIRPF), no valor de R$ 9.021,94, mas
assim não informado pela fonte pagadora na respectiva Declaração do Imposto de Renda Retido
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.004451/2008-61

na Fonte - DIRF - foi integralmente glosado, sob o fundamento de que ele permaneceu silente,
ainda que regularmente intimado a prestar esclarecimentos, consoante se vê na notificação de
lançamento (processo digital, fls. 5 a 7).
Impugnação
Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação alegando que referida
retenção do IRRF incidiu sobre rendimentos isentos, pois têm a natureza jurídica de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão auferidos por portador de moléstia grave (processo digital, fl.
1).
Despacho de diligência
A notificação de lançamento foi lavrada sem atendimento a intimação prévia,
razão por que as questões de fato alegadas na respectiva impugnação assim como os documentos
a ela juntados foram analisados pela autoridade lançadora, consoante prevê o art. 6-A da
Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, incluído pela IN RFB no 1.061, de 4 de
agosto de 2010 (processo digital, fls. 52 e 53).
Nesse pressuposto, a autoridade autuante pronunciou-se pela procedência da
autuação, sob o fundamento de que “a moléstia da qual o contribuinte é portador - distúrbio de
personalidade não dá amparo para a isenção do Imposto de Renda”, conforme informe se vê no
relatório de diligência fiscal (processo digital, fls. 54 e 55).
Manifestação
Não se contentando com o relatado no relatório da diligência, o Contribuinte
apresentou contestação acompanhada de novos documentos, assim resumida no relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-61.399 - proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (processo digital, fl. 96):
Devidamente cientificado, o interessado apresentou a petição de fl. 63 para alegar o
seguinte:
- que discorda da análise feita pela fiscalização;
- que existe controvérsia na parte de moléstias profissionais;
- que deve ser feita uma análise criteriosa dos laudos e pareceres que ora são anexados;
- que após o ano de 2000 ficou cego da vista esquerda e teve diagnóstico de catarata da
vista direita;
- que todos os rendimentos são considerados isentos e não tributáveis e os atrasados
também deve receber o mesmo tratamento.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 93 a 100):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.004451/2008-61

Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA.
ISENÇÃO.
Constituem rendimentos isentos e não-tributáveis os proventos de aposentadoria ou
reforma percebidos pelos portadores de moléstia grave especificada em lei, comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
IRRF. RENDIMENTOS. BASE DE CÁLCULO
O imposto de renda retido na fonte a ser considerado no cálculo do ajuste anual deve ser
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, por expressa
determinação legal.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aditando documentos, mas tão somente ratificando os argumentos já dispostos na impugnação e
manifestação apresentadas (processo digital, fls. 105 e 106).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 22/8/2014
(processo digital, fl. 103), e a peça recursal foi interposta em 11/9/2014 (processo digital, fl.
105), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.004451/2008-61

fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Com efeito, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”; e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.004451/2008-61

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (grifei)
Nesse pressuposto, o excerto da decisão recorrida que ora transcrevo muito bem
contextualizam os fatos (processo digital, fl. 98):
Com o objetivo de comprovar a cegueira, foi acostado aos autos o Laudo emitido pela
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (fl. 84).
Inicialmente insta salientar que o laudo não foi emitido pelo serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Além disso, não consta a
data do início da moléstia, mas somente a data de emissão (04/06/2013), que não
abrange o exercício de 2007 (ano-calendário 2006).
Como se verá na sequência, mencionada documentação guarda estrita relação
com a controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de
esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de
nova discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea
“c”, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade
àquela revelada por ocasião da impugnação.
Mérito
Rendimentos percebidos pelos portadores de moléstia grave
O gozo da isenção do IRPF pelos portadores de moléstia grave está disciplinado
no art. 6o, incisos XIV e XXI da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com redação dada pelo
art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992 e art. 1o da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004; bem como pelo art. 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Confira-se:
Lei na 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.004451/2008-61

tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004)
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Com se vê, os proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei específica são isentos
do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída após a respectiva inatividade ou a concessão
da pensão. Contudo, além de cumprir o requisito atinente à natureza jurídica dos rendimentos, o
contribuinte também deverá comprovar o acometimento da reportada moléstia, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A propósito, trata-se de entendimento pacificado neste Conselho por meio dos
Enunciados nos 43 e 63 de sua súmula, nestes termos:
Súmula CARF no 43;
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Interpretação literal da legislação que concede isenção
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência tributária, as
hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de obrigação acessória devem ser
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.004451/2008-61

interpretadas literalmente, por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Nessa ótica,
conforme o art. 111 do CTN - Lei no 5.172, de 1966 -, que ora transcrevo, há de se interpretar
restritivamente os preceitos legais acerca tanto da natureza jurídica dos rendimentos quanto da
moléstia acometida pelo contribuinte:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Ademais, este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na
decisão proferida no julgamento do Recurso Especial no 1.116.620/BA, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil - Tema no 250 do ementário afetado à Sistemática dos
Recursos Repetitivos -, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM
ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO
À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o
cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.
2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações
promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor
dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: [...] . Por conseguinte, o rol
contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer,
restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (destaquei)
3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de
isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido
de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se
enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do
CTN [...]
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1.116.620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
9/8/2010, DJe 25/8/2010)
Nesse pressuposto, a Corte pacificou que fazem jus à referida isenção apenas os
portadores das doenças, expressamente, discriminadas no normativo legal específico, vedadas
supostas interpretações por analogia ou extensão.
Vale registrar que o STJ também tratou da matéria quando proferiu decisões nos
Recursos Especial nos 1.814.919/DF e 1.836.091/PI, submetidas ao rito do art. 1.036 do Código
de Processo Civil (CPC/2015) - Tema no 1.037 do ementário afetado à Sistemática dos Recursos
Repetitivos. Confira-se excertos da ementa do REsp no 1.814.919/DF, que ora se reproduz,
igualmente replicada naquela do REsp no 1.836.091/PI:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.004451/2008-61

TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
SOB
O
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. ARTS. 43, INC. I E II, E 111, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL - CTN. ART. 6°, INC. XIV e XXI DA LEI No 7.713/88. IMPOSTO DE
RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE NO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015 C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO
INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no
inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de
moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral.
[...]
6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante
tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, XIV, da Lei no 7.713/1988 à
renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas.
Precedentes do STJ.
7. O art. 6o da Lei no 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que
elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos “proventos de aposentadoria ou
reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional”. A partícula "e" significa que estão isentos os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos
portadores de moléstia profissional. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo "e" para
evitar a repetição do termo “proventos”, e não para referir-se à expressão “rendimentos”
contida no caput.
[...]
9. Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha sobre isenção
tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os
efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça
do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder
Judiciário.
[...]
11. Tese jurídica firmada: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista
no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no
11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia
grave que se encontre no exercício de atividade laboral.". (destaquei)
[...]
13. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-
N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.
(REsp 1.814.919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 24/6/2020, DJe 4/8/2020)
Na forma vista, a isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos
de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos, cujos beneficiários não se
encontrem em exercício de atividade laboral.
A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.004451/2008-61

por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, a
decisão de mérito, transitada em julgado, proferida pelo STJ na sistemática dos recursos
repetitivos, necessariamente, terá de ser reproduzida pelos conselheiros deste Conselho, exceto
se o mesmo tema for objeto de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo STF. Confirma-se
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim considerado, infere-se que o gozo do mencionado benefício fiscal sujeita-
se ao cumprimento de requisitos atinentes à natureza jurídica dos rendimentos, ao acometimento
da enfermidade e ao exercício de atividade laboral, nestes termos:
1. quanto à natureza jurídica, os valores recebidos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão;
2. quanto ao acometimento, o beneficiário deverá ser portador de uma das
doenças graves, expressamente, previstas na lei específica, cuja comprovação se processará por
meio de laudo do serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios;
3. quanto à atividade laboral, o beneficiário não poderá se encontrar em
exercício de atividade laboral.
Feita a contextualização da legal da matéria, passo, propriamente, à análise
do caso concreto.
Consoante se vê no excerto da decisão de origem que passo a transcrever, os
contornos da matéria devolvida para apreciação do Colegiado estão delimitados pelas alegações
recursais tocantes à comprovação em si do acometimento da “moléstia”, e não em face da
natureza jurídica dos rendimentos tributados. Afinal, dita retenção de IRRF incidiu sobre
proventos de aposentadoria concedida por invalidez. Confira-se (processo digital, fl. 97):
No Relatório de Diligência Fiscal (fls. 54-55), a fiscalização verificou que o
contribuinte é portador de distúrbio de personalidade - CID 301.2/0, conforme exame
pericial realizado pelo INSS e que é aposentado, de acordo com a Declaração de
concessão de aposentadoria por invalidez, emitida pelo INSS, datada de 20/11/1981.
Nesse pressuposto, cabe à Turma pronunciar-se tanto acerca dos laudos analisados
pelo julgador de origem como tocante aos documentos aditados juntamente com o recurso
voluntário interposto, mas conhecidos e ora apreciados, nestes termos:
1. Laudos analisado pelo julgador de origem
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.004451/2008-61

Tocante à cegueira alegada pelo Recorrente, nada a opor ao decidido na origem,
pois muito bem fundamentada a referida decisão. Afinal, por expressa determinação legal, o
atestado médico “particular” não tem o condão de substituir o “laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, conforme prevê o
§ primeiro do art. 30 da Lei no 9.250, de 1995.
No mesmo sentido, adota-se entendimento semelhante quanto às moléstias
comprovadas por meio dos laudos periciais expedidos pelos serviços médicos oficiais da União e
do estado do Espírito Santo, nestes termos:
1. o laudo pericial emitido pelo INSS - serviço médico oficial da União - atesta
que o Recorrente é portador da doença “Distúrbio de Personalidade”, CID 301.2/0, razão por que
foi-lhe concedida aposentadoria por invalidez, a contar de 20/11/1981 (processo digital, fls. 14 a
17 e 54);
2. o laudo médico ́psiquiátrico Forense n° 039/90 emitido pela Coordenação dos
Serviços Judiciários (Manicômio Judiciário) - serviço médico oficial do Estado do Espírito Santo
- concluiu que o contribuinte é portador de “Personalidade Psicopática com Manifestações
Depressivas e Predominância de Agravantes Anti-sociais” (processo digital, fls. 68 a 77).
Consoante visto na já transcrita legislação que rege a matéria, tanto o “Distúrbio
de Personalidade” como a “Personalidade Psicopática com Manifestações Depressivas e
Predominância de Agravantes Anti-sociais” não constam do rol, taxativo, das moléstias, a cujo
portador é assegurado o direito da isenção em litígio.
2. Documentos apresentados juntamente com o recurso voluntário:
Igualmente já se manifestou no tópico precedente, por expressa determinação
legal, o atestado médico “particular” apresentado na seara recursal não tem o condão de
substituir o “laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios”, conforme fundamentado no já transcrito § primeiro do art. 30 da Lei
no 9.250, de 1995 (processo digital, fls. 108 a 112).
Como se vê, nada a modificar na decisão recorrida, pois Contribuinte não se
desincumbiu de provar suas alegações.
Conclusão
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto,
conhecendo da documentação acostada na seara recursal e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 127
DF CARF MF
Original